Tribunal: TJDFT
Processo: 0710150-46.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA.MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MORTE EM ESTACIONAMENTO INTERNO DE HOSPITAL PÚBLICO CAUSADA POR FALTA DE MANUTENÇÃO EM POSTE DE REDE DE ILUMINAÇÃO. DANO MORAL E NEXO CAUSAL CONFIGURADOS. CULPA CONCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, segundo a teoria da asserção adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, deve ser aferida com base nas alegações vertidas pela autora na inicial.
2. Observado que, na inicial da demanda, a parte autora imputa ao réu a responsabilidade objetiva pela morte de seu filho, ocorrida em estacionamento de hospital da rede pública de saúde do Distrito Federal, tem-se por caracterizada a pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda.
3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, através da qual exsurge a obrigação estatal de indenizar sempre que vier a causar prejuízo a terceiros, sendo imperiosa, para este fim, a comprovação do dano e do nexo causal. A verificação de dolo ou culpa por parte da Administração é, portanto, irrelevante.
4. Demonstrado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a negligência estatal quanto à manutenção da rede de iluminação do estacionamento do hospital da rede pública de saúde do Distrito Federal, deve ser imposto ao Estado o dever de indenizar os danos causados por sua conduta.
5. O dano moral decorrente da morte de um filho, em virtude de acidente, tem natureza in re ipsa, uma vez que é presumível o profundo abalo psicológico decorrente do evento danoso.
6. Não estando evidenciado que a vítima fatal ou sua genitora tenham contribuído, de forma determinante, para a ocorrência do evento danoso, não há justificativa para o acolhimento da pretensão de redução do quantum indenizatório fundamentada na concorrência de culpa.
7. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.